Tribunal: TJPA
Processo: 0004351-77.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004351-77.2016.8.14.0070

APELANTE: FENIX SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS INDUSTRIAS LTDA - EPP

APELADO: OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Fênix Serviços de Coleta de Resíduos Industriais Ltda – EPP contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A agravante sustenta ausência de prova quanto à culpa do seu motorista, contradições nos depoimentos e a existência de sucumbência recíproca diante do indeferimento dos danos morais. Requer a reforma da decisão e redistribuição dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo acidente de trânsito pode ser atribuída à agravante, diante da prova dos autos, e se há fundamento para reconhecimento de sucumbência recíproca com redistribuição dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em consonância com jurisprudência consolidada, inclusive repetitiva do STJ (REsp 1.063.474/RS), e foi corretamente fundamentada na presunção de culpa decorrente do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), corroborado por depoimentos e demais provas.

4. A alegação de contradição nos depoimentos não se sustenta diante da coerência entre o BOAT e os relatos apresentados pela parte autora.

5. A tentativa de rediscussão dos fatos e provas não se amolda ao cabimento do agravo interno, revelando intuito protelatório.

6. Não cabe sucumbência recíproca quando há improcedência parcial do pedido de danos morais, nos termos da Súmula 326 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento:
“1. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) constitui meio idôneo de prova para fins de responsabilização civil, especialmente quando corroborado por depoimentos e demais elementos probatórios. 2. A improcedência parcial de pedido de danos morais não configura sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 932, III; 1.021, §4º; STJ, Súmula nº 326.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.063.474/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.04.2010;

·

TJRN, AC 0102792-82.2014.8.20.0107, Rel. Des. Amilcar Maia, j. 29.09.2020;

·

TJAP, RI 0048214-34.2018.8.03.0001, Rel. Des. Cesar Augusto Scapin, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004351-77.2016.8.14.0070

AGRAVANTE: FENIX SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

AGRAVADA: OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FENIX SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP
contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao seu recurso.

Narra a inicial, em síntese que:

(...) Em 15/05/2014, por volta das 15:30 horas, na Rodovia PA-481, no Trevo da Albrás, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o caminhão Ford Cargo 1319, cor branca, placa OFP 7914, pertencente à Reclamada, e o veículo caminhão Mercedes, Tipo Baú 1719, cor Vermelha, placa OFL 0443, pertencente à Autora. Que o condutor do veículo da autora era o Sr. Antônio Viegas do Rego, que estava acompanhado por dois outros funcionários da autora, Franciel Oliveira Quaresma e Benedito da Conceição Veiga. Que o motorista da empresa ré teria realizado uma manobra imprudente, avançando a preferencial, o que teria ocasionado a colisão dos dois veículos. Que os envolvidos no acidente sofreram ferimentos, tendo o condutor do veículo do autor Antônio Viegas do Rego, além de Benedito da Conceição Veiga ficado presos nas ferragens, tendo sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Que o caminhão ficou completamente destruído. Que o veículo ficou parado por quase um ano na oficina, decorrendo um gasto de R$ 48.054,52 com reparos (peças e serviços de laternagem). Soma-se ainda a indenização por danos morais no valor de R$ 10.835,80 paga pela Autora ao funcionário Benedito da Conceição Veiga (Autos TRT8 nº 00001815-13.2014.5.08.0125 – 2ª Vara do Trabalho). Que a autora teve que arcar sozinha com os referidos gastos, nada tendo a Réu feito para minorar os prejuízos da Suplicante. Que os veículos da autora possuem controle de frota e passam por regulares revisões e manutenções, sendo ótimas as condições do veículo à época do acidente. Diante dos prejuízos que sofreu em decorrência do acidente, requer ser ressarcida por todos os prejuízos causados pela Ré. (...)

A Autora, assim, requereu a citação do réu e, ao final, a procedência dos pedidos, para que seja o réu condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais em R$58.890,32 e mais danos morais alegados no importe de R$30.000,00, além da responsabilização da demandada pelas verbas sucumbenciais.

Com a inicial, vieram documentos.

Contestação ao id. 11157177, pugnando a Ré pela total improcedência dos pedidos autorais e condenação do autor pela sucumbência.

Sobreveio a SENTENÇA ora guerreada (id. 11157184), cuja fundamentação e dispositivo transcrevo:

(...) O mérito se circunscreve na ocorrência ou não de ato ilícito atribuído ao réu, em decorrência de acidente de trânsito, o qual teria ocasionado danos materiais e morais ao reclamante.
Por efeito, o dever de reparação civil ao encargo do reclamado.
É o que se pede.

No caso, o direito é disponível: i. o réu citado apresentou contestação e negou a prática dos supostos atos ilícitos, razão pela qual não evidencia danos à parte proponente, uma vez que ao autor atribui a culpa pelo sinistro. Pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais.

O feito seguiu à instrução, tendo sido oportunizadas partes promover as provas de suas alegações, sem qualquer inversão quanto ao presente ônus processual.

Sabe-se que o patrimônio, a integridade física, a subjetividade, a honra, a personalidade, a intimidade são direitos protegidos tanto pela Constituição Federal (art. 5º, V e X), como por leis infraconstitucionais (arts. 186 e 927, ambos do CC; art. 6º do CDC); em sendo assim, a violação destes direitos, dentre outros subjetivos, merece reparação por parte do infrator, caracterizando um dano material e/ou moral.

Quanto ao mérito, no presente caso, o sinistro automobilístico envolvendo Autor e Réu é fato incontroverso. O boletim de ocorrência policial e demais documentos carreados aos autos são incontestes quanto à sua ocorrência como fato jurídico, bem como esclarecem quanto ao dia, o local e a hora do fato: 15 de maio de 2014, por volta das 15:30 horas, na Rodovia PA-481, no Trevo da Albrás, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito expedido pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado do Pará, apresenta uma boa dimensão das circunstâncias e condições do ocorrido, quais sejam:
colisão veicular, em local sem sinalização vertical semafórica, mas com sinalização horizontal, bifurcação em T, tempo bom, iluminação natural vespertina, condições da via seca e asfaltada, danos holísticos de média monta e as prováveis posições dos veículos no momento do impacto
.

Extreme de dúvidas os danos em ambos os veículos envolvidos, os quais integram os patrimônios do reclamante e do reclamado. Por efeito, o liame objetivo das qualidades das partes para os polos ativo e passivo da ação está presente e é inconteste.

Do cotejo das peças autorais da pretensão autoral, bem como as da defesa do Requerido, particularmente, contestação e alegações finais, bem como do que foi possível descortinar da instrução em juízo, tudo leva a crer que a parte Requerida não se atentou totalmente para os cuidados necessários no momento da execução da manobra do veículo que conduzia para o transbordo (travessia) da pista no sentido da Rodovia Transalumínio (Albras/Alunorte).

No que se observa, as condições para o transbordo pelo Requerido eram favoráveis, posto que a pista de rolagem (Rod. 481) é uma reta, com boas condições de visibilidade (não estava escuro e nem chovia), a via é pavimentada/asfaltada, somando-se ainda o fato de que a topografia no local não apresenta discrepância que pudesse inviabilizar a observação do tráfego no local.

Ademais, o break por parte do Suplicado é obrigatório no acostamento ou em local previamente sinalizado para interseções em pista de rolamento, no caso uma rodovia, o que, embora o condutor do veículo do réu tenha afirmado em audiência que o fez, ao que tudo indica, o fez sem a prudência da direção defensiva e correto cálculo do tempo necessária para sair da inércia e transpor a pista com segurança, o que constato pelas contradições averbadas nos autos:

Para seguir as normas de trânsito, iniciou-se o procedimento de entrada na rotatória para seguir em direção ao Porto da Albrás.

O motorista da Ré, não viu nenhum veículo nas proximidades num raio de 300 (trezentos metros)
, nem pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo da pista.

O mesmo cruzou a pista, neste instante verificou que vinha um caminhão
em alta velocidade no sentido Barcarena/Trevo do Peteca.

Tentou acelerar o máximo para atravessar a pista, todavia o caminhão da Autora não tentou sequer frear e em razão da sua velocidade o sinistro ocorreu
. (Fatos. Contestação, pág. 112)

Posteriormente, em audiência, afirmou o preposto da Ré:

Que quando as carretas passaram ultrapassou, ficando totalmente dentro da área de segurança para contornar; que ficou no local esperando um ônibus passar;
que a preferencial era do autor, mas o motorista do autor vinha no limite de velocidade do caminhão e quando o motorista do requerente bateu no caminhão do depoente, que estava parado, tendo o caminhão do depoente virado para a pista como se estivesse na contramão; que nunca se evadiu do local, pois ficou cuidando da carga, a fim de evitar o roubo da carga de óleo lubrificante; que era a primeira viagem do caminhão, que havia tirado da loja, sendo de costume do depoente realizar o primeiro teste do caminhão; que tirou o tacógrafo do caminhão e entregou o tacógrafo à polícia, mas no relatório o tacógrafo sumiu
...

que viu um caminhão acerca de 500 metros de distância de onde estava parado
; que sempre esteve no local do início ao fim da operação.

Percebo a contradição do Réu ao afirmar, inicialmente, em contestação, que a realidade dos fatos era que o condutor do Requerido
não viu nenhum veículo nas proximidades num raio de 300 (trezentos metros)
e que cruzou a pista. Depois afirma em depoimento em audiência que
que viu um caminhão acerca de 500 metros de distância de onde estava parado
.

Na verdade, tudo leva a crer que
o condutor do veículo do réu não parou onde e pelo tempo que deveria antes de realizar a manobra
ou
parou em local inadequado, sem observância das regras de tráfego ou ainda o fez de modo muito moroso, tanto é que ao se deparar com o caminhão vindo na sua perpendicular Tentou acelerar o máximo para atravessar a pista
.

Tal conclusão é ratificada pelo seguinte trecho do depoimento do Suplicado:
quando o motorista do requerente bateu no caminhão do depoente, que estava parado, tendo o caminhão do depoente virado para a pista como se estivesse na contramão
.

Pois bem. Se o caminhão estivesse parado na zona de segurança (zona de contorno – lado direito da pista sentido Trevo do Peteca Barcarena) no momento do impacto, a região do impacto seria na parte frontal direita do Caminhão Ford 1319 e não na sua parte traseira direita. Ademais, tal hipótese, indicaria que o Caminhão Mercedes 1719 do Autor teria saído da pista, avançado a contramão e atingido o Ford no acostamento, o que é improvável e sequer foi cogitado e o que de fato não ocorreu, consoante apontam os documentos tombados pela Companhia de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado do Pará. Sem olvidar, pode ter havido excesso de zelo por parte do condutor do requerido quanto à velocidade necessária para o transbordo da pista, uma vez
que era a primeira viagem do caminhão, que havia tirado da loja, sendo de costume do depoente realizar o primeiro teste do caminhão
ou simplesmente, o que é mais provável, o condutor não se atentou para a prudência na hora de verificar o tráfego da pista de rolagem e não calculou o tempo adequado para executar a manobra e acabou sendo atingido pelo caminhão Mercedes 1719, o qual vinha na preferencial, no sentido Vila dos Cabanos-Abaetetuba, embora a ocasião e as circunstâncias fossem favoráveis para que o condutor do veículo do Réu manobrasse sem maiores dificuldades, uma vez que a pista é pavimentada e era bem iluminada pela luz natural da hora, não chovia e a visibilidade era excelente. Por sorte, não resultou em maior fatalidade.

Por corolário, constato a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Réu, na medida em que, por nexo, a ação imprudente do motorista do Réu ocasionou o sinistro entre os veículos, gerando dano ao Requerente e, portanto, o dever do Requerido em repará-lo.

Do cotejo das notas fiscais e recibos referentes ao custeio de peças e serviços empenhados pelo autor, bem como os demais documentos contidos nos autos, repiso, não foram suficientemente combatidas pelo réu. Nada fazendo de modo específico o réu com vista a contrapor-se à pretensão autoral, deve suportar o ônus de sua inércia. Apenas afirmar que não cometeu o ilícito que ocasionou o acidente não é suficiente para desnaturar a ocorrência do dano e sua extensão.

Sopeso, no entanto, que o quantum pleiteado a título de indenização por dano material não restou completamente comprovado, ônus que competia ao autor (CPC, art. 373, I).

Fundamento:
As notas fiscais não inferem ter sido utilizadas para custeio destinado à reparação do status quo do veículo Mercedes 1719, em sua totalidade, razão pela qual realizei o necessário recorte, apurando a quantia de R$ 46.754,92 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de dano material.
Quanto à suposta ofensa à honra subjetiva do suplicante, por meio do qual pleiteia indenização no importe de R$ 30.000,00 (
Inicial. Pedidos. Item 1
), em que pese inegável que a conduta do requerido, reprovável que é, tenha causado transtornos do ponto de vista material, não merece acolhimento a título de dano moral. Fundamento:

O acidente automobilístico envolvendo as partes teve o reconhecimento do ato ilícito do réu a ponto de se albergar o pedido de reparação civil de natureza material. Contudo, não foi suficiente para caracterizar que o sinistro tenha ocasionado o caos à empresa requerente, de tal modo que seu nome e tivesse passado por infortúnios desabonar o seu bom nome.

Inobstante seja admissível a hipótese reconhecimento de dano moral em favor de pessoa jurídica, o caso não demonstra que a empresa Postulante deixou de contratar com outrem em virtude de ter sido envolvida em sinistro de trânsito; porquanto, não havendo nos autos notícia de causa justa que autorize colocar sobre os ombros do Réu um fardo demasiado pesado, não é crível tutelar pretensão indenizatória imaterial, cuja repercussão da conduta do Reclamado não resultar em situação humilhante e vexatória ao Autor, caracterizadora tão somente do mero dessabor.

Vislumbro que ocorrendo a condenação da empresa Reclamada, ora autora – Oliveira & Oliveira, a título de danos morais, na seara trabalhista, de cujo o feito participou passivamente a Ré – Fênix Serviços -, sem a sua responsabilização naquele Juízo e ante os fundamentos da decisão que sedimentou o convencimento do Juízo Exógeno quanto ao afastamento dever da Fênix Serviços de reparar o preposto da Autora, ante a natureza laborativa da relação entre os envolvidos, só restaria a Empresa Oliveira e Oliveira pugnar pela eventual necessidade de reparação por meio de ação regressiva. Não o fez adequadamente.

A Autora preferiu usar tal fato como causa provável do dever da Ré indenizar a Requerente por danos morais, quando a natureza dos direitos não mantém afetação, posto que os danos materiais possuem natureza disponível, enquanto que os danos imateriais (morais) possuem afeição quanto à esfera da subjetividade do ofendido, não se podendo atribuir obrigação in ré ipsa, posto que não se presume. Faz-se necessário, portanto, a prova do ilícito especificamente e a prova efetiva do dano/prejuízo.

Sem olvidar, o pedido exordial foi específico em relação ao quantum pretendia o Requerente ver o Réu condenado a título de danos materiais em
R$ 58.890,32
, como parcialmente ficou provado; e danos morais em R$ 30.000,00, sem desincumbência probatória pelo autor (CPC, art. 373, I). Aqui a Jurisdição encontra a limitação para albergar a tutela pretendida, nos limites do que foi pretendido.

Inconteste, portanto, o ato ilícito praticado pelo réu, bem como o nexo entre a sua conduta reprovável (imprudente) e o dano sofrido pelo requerente, por efeito, caracterizado o direito subjetivo exposto na pretensão prefacial particularmente a título de danos materiais apenas, fazendo nascer contra o réu o dever de reparar.

Consoante inteligência dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil brasileiro, é de clareza solar ao proclamar que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e por isso fica obrigado a reparar do dano.

Em conclusão, ao que concerne ao dano exclusivamente material, as notas de peças e serviços e outros gatos empenhados pelo autor atingem o somatório de R$ 46.754,92 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Neste ponto, cumpre vincar que incumbe ao autor carrear na petição inicial todos os documentos e provas com que pretende sustentar o fato constitutivo do seu direito. Não o fazendo por completo, estou convencido de que outras provas são desnecessárias neste sentido, posto que atingidas pelo princípio da concentração, que somente admite posteriormente aquelas que não poderiam ser obtidas à época do ajuizamento da ação, prova diabólica.
Por corolário, tenho como justo o valor de R$ 46.754,92 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

O valor da indenização pelo dano material possui caráter pedagógico, sem que promova, por outro lado, o enriquecimento ilícito de quem receberá a reparação.

DISPOSITIVO

Por tudo o que foi exposto e fundamentado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos prefaciais, e, em consequência:

01) CONDENO o réu a pagar à parte autora, a título de indenização dos danos materiais, a quantia de R$ 46.754,92 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), corrigida a partir do evento lesivo (Súmula nº 43, STJ), pelos índices da Tabela Prática de Atualização do Tribunal de Justiça deste Estado. Semelhantemente, juros moratórios à razão de 1,0% (um por cento) a partir do sinistro (Súmula nº 54, STJ e Art. 398 do CC/2002).

02) REJEITO a pretensão AUTORAL quanto ao pedido de condenação da parte em DANOS MORAIS, forte no art. 487, I, do CPC.

03) RESOLVIDO O MÉRITO, pela sucumbência, CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas até o efetivo pagamento, bem como a pagar os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corrigido a partir desta data, fazendo-o com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. (...) – grifei.

A Requerida opôs embargos de declaração ao id. 11157185, sustentando ter havido erro material no
decisum
, dada a sucumbência recíproca.

Sentença ao id. 11157186, rejeitando os aclaratórios e impondo multa ao recorrente de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerar os embargos protelatórios.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença está equivocada ao condená-la, argumentando que:

· A prova produzida pela Apelada não demonstra que a colisão entre os veículos tenha sido causada por culpa do seu motorista;

· A perícia realizada pela Polícia Rodoviária (BOAT) não elucida a dinâmica do acidente e não aponta para a sua culpabilidade;

· O ônus de comprovar o ato ilícito e o dano recai sobre a Apelada, não sobre a Apelante, já que ela agiu com prudência no momento do acidente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, sendo julgado improcedente o pedido autoral.

Subsidiariamente, pede seja reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que a sentença não acolheu o pedido de danos morais da Apelada.

Contrarrazões ao id. 11157189.

Aduz, em suma, que a sentença está correta ao condenar a Apelante, tendo em vista que a Apelante, ao realizar uma manobra sem a devida cautela, violou as normas de trânsito, o que configura o seu ato ilícito.

Pugna a Apelada pelo improvimento do apelo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RÉ EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. CULPA DO MOTORISTA DA APELANTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BOAT) COMO MEIO DE PROVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a culpa do motorista da Apelante, que realizou manobra imprudente, configurando ato ilícito, a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em favor da Apelada merece ser mantida.

2. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) possui grande valor probante em casos de pedidos indenizatórios relacionados a sinistros de trânsito.

3. O valor da indenização por danos materiais fixado na sentença, após criteriosa análise das notas fiscais e demais documentos, deve ser mantido, notadamente em razão da ausência de recurso da autora sobre esse ponto.

4. Os embargos de declaração opostos pela Apelante não se configuram como protelatórios, mas sim como instrumento legítimo para elucidar a questão da sucumbência mínima da autora, sendo incabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

5. A sucumbência mínima da autora impõe a atribuição integral das despesas e honorários à Apelante, e não a recíproca, que conduziria a seu rateio proporcional.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, em razão da sucumbência em parte mínima da apelada e do fato de que os honorários já foram fixados em grau máximo na origem.

7. Recurso parcialmente provido.

Inconformada
FÊNIX SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais
decorrentes de acidente de trânsito.

Alega que a
prova dos autos é insuficiente
para atribuir culpa ao seu motorista e que houve
contradições nos depoimentos
, caracterizando
dinâmica incerta do acidente
, o que inviabilizaria a condenação.

Sustenta ainda que deveria ter sido reconhecida
sucumbência recíproca
, já que os
danos morais foram indeferidos
. Pede a
reforma da decisão
com revogação da condenação e redistribuição dos honorários.

OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por FÊNIX SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA, sustentando a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso com base no art. 932, III do CPC.

Argumenta também o não cabimento do agravo, pois a decisão atacada está fundada em jurisprudência repetitiva do STJ (REsp 1.063.474/RS).

Por fim, pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 1.021, §4º, 79 e 80 do CPC), alegando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É O RELATÓRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu exame.

A controvérsia recursal se cinge à responsabilidade ou não da Apelante pelo acidente em apreço e pelos danos materiais dele oriundos.

A
FENIX SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
) questiona a responsabilidade pelo acidente, alegando que a prova não demonstra a culpa do seu motorista. Argumenta que o ônus da prova cabe à Apelada (
OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA.
) e que a perícia não é conclusiva.

OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA.
, por sua vez, defende a responsabilidade da Ré/Apelante, afirmando que a prova demonstra a imprudência do motorista da recorrente no momento do acidente, o que configura o ato ilícito.

Passo à análise do mérito recursal.

Adianto que, após análise detida dos autos, é de se concluir que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, exceto no que concerne à multa por embargos protelatórios aplicada em desfavor da Apelante.

DOS DANOS MATERIAIS

A Recorrente argumenta que a prova produzida pela
OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA.
não demonstra que a colisão entre os veículos tenha sido causada por culpa do seu motorista. Alega que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) não elucida a dinâmica do acidente e que o ônus de comprovar o ato ilícito e o dano recai sobre a Apelada.

Pois bem.

Sustenta que não há prova cabal de sua culpa no acidente, porém a prova carreada aos autos demonstra o contrário. Vejamos.

A jurisprudência aplicável ao caso confere grande valor ao Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) como meio de prova, em situações envolvendo pedidos indenizatórios relacionados a sinistros de trânsito.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE QUE SE REVESTE O BOAT – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO QUE NÃO RESTOU AFASTADA PELO DEPOIMENTO DAS PARTES E PELA PROVA TESTEMUNHAL COLACIONADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AC: 01027928220148200107, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA REQUERIDA EVIDENCIADA NOS AUTOS. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito) de ordem 0, restou satisfatoriamente demonstrada a culpa da requerida pela ocorrência do sinistro quando esta, ao efetuar manobra de conversão à esquerda, invadiu a via preferencial em que trafegava o autor, sem atentar para as condições de tráfego reinantes no local, vindo a abalroar o veículo conduzido pelo reclamante. A versão narrada na inicial é confirmada pela própria requerida em mencionado BOAT, quando informou ao policial que atendeu à ocorrência que, ao realizar manobra de conversão à esquerda com o seu veículo (V2), veio a abalroar o veículo do autor (V1), causando o acidente de trânsito com danos materiais. Ressalte-se que referido documento goza de fé pública e, como tal, pode e deve ser considerado para efeito probatório. A prova testemunhal, por sua vez, destoa da prova documental produzida e da própria versão narrada pela ré no momento dos fatos. 2) Em relação aos danos materiais, depreende-se que a motocicleta do autor era nova (ano 2018/2018). O orçamento de ordem 0 descreve as peças que devem ser substituídas/reparadas, totalizando o montante de R$ 4.735,00 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais), o qual deve ser acolhido para fins de reparação, nos termos do decisum de primeiro grau. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida.

(TJ-AP - RI: 00482143420188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, Turma recursal)

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) elaborado pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado do Pará (ids. 11157169, p. 10-15, e 11157170, p. 1-7) foi claro ao descrever as circunstâncias do acidente e a imprudência do motorista da Apelante ao realizar uma manobra sem a devida cautela, cruzando a pista preferencial, o que resultou na colisão.

O funcionário da Apelante, ao realizar a manobra de travessia da rodovia, realizou-a em trecho reto e com boa visibilidade, sem que houvesse a presença de outros veículos que impedissem sua visão.

No entanto, analisando os autos, verifica-se que o relato da Apelada sobre o ocorrido, corroborado pelo depoimento de sua testemunha (id. 11157181, p. 1-2) e pelo próprio Boletim de Ocorrência, demonstra que o motorista da Insurgente, ao realizar uma manobra sem a devida cautela, não respeitou as normas de trânsito, colocando o veículo da Recorrida em risco e, consequentemente, provocando o acidente.

A jurisprudência reconhece que, em caso de colisão entre veículos, há presunção de culpa do veículo que colide por trás, cabendo ao condutor do veículo da frente, nesse caso, a Apelante, provar que agiu com a devida cautela, o que não ocorreu.

A sentença, ao analisar os autos, concluiu que
a culpa do acidente foi do motorista da Apelante
, não havendo elementos que dessem outra interpretação aos fatos. A prova da Apelada se mostra suficiente para demonstrar o nexo causal entre o ato ilícito da recorrente e os danos materiais sofridos pela recorrida.

Veja-se que, em sua contestação (id. 11157177), a Apelante alegou que o condutor do seu veículo não viu nenhum veículo nas proximidades, nem pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo da pista, mas, em seu depoimento em audiência, afirmou que avistou o veículo da Apelada a 500 metros de distância.

Essa divergência, além de comprometer o valor do depoimento da testemunha, dificulta a conclusão sobre a real dinâmica do acidente. No entanto, pelo exame dos autos e conforme consignado na sentença recorrida, tudo leva a crer que “
o condutor do veículo do réu não parou onde deveria e pelo tempo que seria exigido antes de realizar a manobra ou parou em local inadequado, sem observância das regras de tráfego ou ainda o fez de modo muito moroso
, tanto é que, ao se deparar com o caminhão vindo na sua perpendicular”, tentou acelerar ao máximo para atravessar a pista.

Tal conclusão é ratificada pelo seguinte trecho do depoimento do Suplicado: “
quando o motorista do requerente bateu no caminhão do depoente, que estava parado, tendo o caminhão do depoente virado para a pista como se estivesse na contramão.
”

Diante disso, percebo que a Agravante ora Apelante não demonstrou cabalmente a culpa do condutor do veículo da parte autora.

Constato, assim, a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Réu, na medida em que a ação imprudente do motorista do Réu ocasionou o sinistro entre os veículos, gerando dano à Requerente e, portanto, o dever do Requerido em repará-lo.

No que diz respeito ao
quantum
do dano material, a sentença reconheceu devidamente a responsabilidade da Apelante pelo acidente, mas arbitrou o valor da indenização em R$46.754,92, quando o valor pleiteado pela Apelada foi de R$58.890,32, com base nas notas fiscais de serviço acostadas à exordial.

A sentença consignou que, do cotejo das notas fiscais e recibos referentes ao custeio de peças e serviços empenhados pelo Autor, bem como os demais documentos contidos nos autos, o total pleiteado a título de indenização por dano material não restou completamente comprovado, ônus que competia ao autor (CPC, art. 373, I).

Isso porque não é possível presumir que todas as notas fiscais justifiquem o custeio destinado à reparação do
status quo
do veículo Mercedes 1719, em sua totalidade, razão pela qual foi realizado tal recorte pelo juízo singular.

Veja-se também que não houve recurso da parte Autora em relação ao dano material, pelo que concluo que deve ser mantido o valor aposto em sentença.

Dessa forma, escorreita a sentença recorrida nesse particular, sendo imperiosa sua manutenção nesse ponto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS

De acordo com a Súmula n. 326, do STJ danos morais são estabelece que, em uma ação de indenização por danos morais, a condenação em valor inferior ao pedido inicial não implica sucumbência recíproca, pelo que se afasta a sucumbência recíproca.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025